Tribunal: TJES
Processo: 0007667-15.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007667-15.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANO OLIVEIRA MONTEIRO

APELADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO NOSOCÔMIO. FORNECEDOR. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Nos termos da
jurisprudência do
e.
STJ
e

por força do artigo 14, do CDC, afigura-se
objetiva a responsabilidade d
a entidade hospitalar em relação às
atividade
s
d
os
profissiona
is integrantes de seu corpo clínico.

II.
N
a hipótese,
conquanto
o apelante
busque a condenação do
ex adverso

a
o ressarcimento dos
danos materiais e morais sofridos
em decorrência do agravamento da lesão sofrida,
sobressai-se d
o exame dos autos
a inexistência d
o ventilado defeito da prestação do serviço, atraindo, portanto, a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3º, inciso I, do CDC.

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007667-15.2017.8.08.0011

APELANTE: JULIANO OLIVEIRA MONTEIRO

APELAD
A
: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

JUIZ: DR. CLEANTO GUIMAR
Ã
ES SIQ
U
EIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V
OTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto po
r JULIANO OLIVEIRA MONTEIRO

em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA
3
ª VARA
CÍVEL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
/ES em
AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada
em face de UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO,
cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou o autor/apelante às custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez p
or
cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que “
sofreu um acidente doméstico em 25/09/2016 e teve seu calcanhar esquerdo atingido por um caco de vidro, comparecendo ao setor de emergência da apelada, em que apenas foi realizada limpeza e sutura
”. Destacou que “
Apenas na quarta ocasião de comparecimento nas dependências da Apelada é que o médico cirurgião em 23/11/2016, realizou os exames necessários - os quais deveriam ter sido realizados desde a primeira consulta em 25/09/16 - e foi detectado o comprometimento do Tendão de Aquiles
”, ocasionado por um fragmento de vidro de
dois centímetros.

Pontuou que “
ate então, considerando no haver nenhuma conduta ou orientação médica, o Apelante deambulou tentando apoiar o pé no chão (o que, apesar da dificuldade ocasionada pelas dores, provavelmente ocasionou piora do quadro) e chegou voltar a trabalhar, o que, teria sido evitado caso o médico plantonista houvesse alertado quanto a eventual risco de urna lesão num local tao delicado quanto é o Tendão de Aquiles
”,
o que caracterizaria
a responsabilidade da ré/apelada pelos danos materiais e morais sofridos.

N
o que concerne à matéria deduzida nos autos, qual seja,
suposto erro médico praticado pelos plantonistas escalados pela ré/apelada em seu nosocômio
,
p
ossui
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
reiterado
entendimento de que,
à luz da legislação consumerista,
as empresas ou cooperativas que mantêm plano de assistência à saúde
figuram
na condição de fornecedoras de serviços e são
legitimadas passivas nas eventuais ações indenizatórias movidas pelos seus associados em face de erro médico
ocorrido em procedimento realizado tanto em hospital próprio e por médicos contratados, quanto por meio de médicos e hospitais a ela credenciados

impostos aos
consumidores
como condição para
usufruírem da cobertura contratada.

V
ejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL RECONHECIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Se o contrato for fundado na livre escolha pelo beneficiário/segurado de médicos e hospitais com reembolso das despesas no limite da apólice, conforme ocorre, em regra, nos chamados seguros-saúde, não se poderá falar em responsabilidade da seguradora pela má prestação do serviço, na medida em que a eleição dos médicos ou hospitais aqui é feita pelo próprio paciente ou por pessoa de sua confiança, sem indicação de profissionais credenciados ou diretamente vinculados à referida seguradora. A responsabilidade será direta do médico e/ou hospital, se for o caso.
2. Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço. 3. A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2º, 3º, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, art. 1.521, III, do Código Civil de 1916 e art. 932, III, do Código Civil de 2002. Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor, mas, na relação interna, respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de saúde nos limites da sua culpa.

(...) (
STJ
; REsp 866.371/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 20/08/2012)

Note-se, assim, que, “Consoante a jurisprudência dominante do STJ,
é objetiva a responsabilidade do Hospital quanto a atividade de seu profissional (CDC, art. 14), de modo que dispensada demonstração da culpa do hospital relativamente a atos lesivos decorrentes de culpa de médico integrante de seu corpo clínico no atendimento. Precedentes
”(
STJ
; AgInt no REsp n. 1.793.515/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).

Situação distinta ocorrerá “
se o dano decorre de falha técnica restrita ao profissional médico, que não possui qualquer vínculo com o hospital - seja de emprego ou de mera preposição - não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar a vítima
”(
STJ
; REsp 1.769.520/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 24.5.2019).

Neste mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.643.326/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 20/10/2020; AgRg no REsp 1533920/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 12/12/2016; REsp n. 1.145.728/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 8/9/2011; dentre outros.

No caso, o Juízo
a quo
, prudentemente, determinou
a produção de prova pericial
, colacionad
a
às fls. 1
98/210
,
n
a
qual o
expert
consignou que “
nos diversos atendimentos praticados no Autor pela equipe médica da Requerida,
foram respeitados os princípios éticos e científicos indicados para tratamento da lesão sofrida por ele (...)
”.

Sequencialmente, após afirmar que “
não havia indicação para que fosse submetido a NENHUM EXAME COMPLEMENTAR
”, r
egistrou, ainda, o Auxiliar do Juízo, que “
Para o tipo de ferimento sofrido por ele, era esperado cura com as ações médicas do primeiro atendimento, porém, em razão das intercorrências, foi ele mantido sob acompanhamento médico até haver sido diagnosticado que era portador de lesão mais complexa e necessitava de correção cirúrgica.
A demora para que fosse submetido a esta intervenção deveu-se apenas a opção do Autor para que seu atendimento ocorresse pelo SUS.
”

Destarte, conquanto a parte autora/apelante busque a condenação do
ex adverso

a
o ressarcimento dos
danos materiais e morais sofridos
em decorrência do agravamento da lesão sofrida, o exame dos autos, em especial do Laudo Pericial, revela inexistir o ventilado defeito da prestação do serviço, atraindo, portanto, a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3º, inciso I, do CDC.

Referida conclusão é corroborada
em razão de o
s serviços médicos disponibilizados
consistirem,
in casu
,

em obrigação de meio e não de resultado.

Noutras palavras, “
como se trata de obrigação de meio, o resultado final insatisfatório alcançado não configura, por si só, o inadimplemento contratual, pois a finalidade do contrato é a atividade profissional médica, prestada com prudência, técnica e diligência necessárias, devendo, para que exsurja obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência de ato, comissivo ou omissivo, caracterizado por erro culpável do médico, assim como do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo paciente e o ato tido por causador do dano
" (
STJ
; REsp 992.821/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 27/08/2012).

Confira-se, ainda: AgInt no AREsp n. 1.662.960/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021; REsp n. 1.579.954/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 18/5/2018; etc.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze
por
cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §
§
2º
e 11
, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.